Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por LEDA AGUILAR SOARES, em face da decisão monocrática pela qual não conheci do recurso de agravo de instrumento, por entender que sua interposição foi intempestiva, nos seguintes termos (ID 43988498): (...) Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma do art. 219 do diploma processual civil. No caso, a decisão agravada (ID 144951607 dos autos de origem) foi disponibilizada no diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 20/12/2022, conforme certificado ao ID 145749726 dos autos de origem, considerando-se publicada no dia 21/12/2022, nos termos do § 2o do art. 224 do Código de Processo Civil. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do art. 220, caput, do Código de Processo Civil, foi o dia 23/1/2023 (segunda-feira) e o termo final, dia 10/2/2023 (sexta-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 27/2/2023, como consta da data de assinatura do documento de ID 43914402, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. (...) Em suas razões (ID 46482620), a agravante alega que a publicação da decisão de ID 145749726 dos autos de origem, objeto do recurso de agravo de instrumento, não ocorreu devido a falha no sistema, de forma que houve necessidade de refazimento do ato. Diz que a decisão agravada só foi disponibilizada em 03/02/2023, conforme se observa do ID 148582800 dos autos de origem, tendo sido efetivamente publicada no próximo dia útil, qual seja, 06/02/2023. Defende que “tendo sido a decisão disponibilizada no dia 03/02/2023, sua publicação ocorreu no dia útil subsequente, isto é, 06/02/2023, iniciando-se a contagem do prazo de 15 dias úteis apenas no dia 07/02/2023. Portanto, o prazo para interposição de recurso revela-se tempestivo até o dia 02/03/2023 (termo final), observada a inexistência de expediente forense nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro (Carnaval), nos ditames do artigo 60 da Lei 11.698/2008.” (ID 46482620 – Pág. 4) Ao final, pede a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso, para julgar tempestivo o recurso de agravo de instrumento. Sem contrarrazões. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do agravo interno e, quanto ao mérito do recurso de agravo de instrumento, entende que a decisão agravada deve ser reformada, para determinar o sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento final do processo de reconhecimento de União Estável post mortem (processo no 0724580-67.2022.8.07.0016). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. A parte agravante, por meio do presente agravo interno, pretende modificar a decisão monocrática, na qual não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto, por considerá-lo intempestividade. Consoante estabelece o artigo 4o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal, sendo que os prazos processuais fluem a partir do primeiro dia útil após a publicação, in verbis: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. No caso dos autos, verifico que a decisão agravada (ID 144951607 dos autos de origem), em razão de erro no sistema, só foi efetivamente disponibilidade no DJe em 03/02/2023, conforme se observa das certidões de ID 148383215 e ID 148582880 dos autos de origem. Portanto, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada foi devidamente publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 06/02/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 07/02/2023 e findando, portanto, no dia 02/03/2023. Dessa forma, tendo o recurso de agravo de instrumento sido interposto no dia 27/02/2023, é de se reconhecer sua tempestividade. Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, REVOGO a decisão agravada, para conhecer do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEDA AGUILAR SOARES da decisão que, nos autos da ação de inventário de ARISTIDES FERNANDES LEITE (processo n.o 0715801-71.2022.8.07.0001) ajuizada pelos herdeiros WANDERLEY FERNANDES LEITE, AIDE CAROLINE FERNANDES LEITE, SAMIR FERNANDES LEITE, GLADYS FERNANDES LEITE, IVONE FERNANDES LEITE DIAS, BEATRIZ FERNANDES MOURA SANSÃO, LORENA FERNANDES MOURA SANSÃO, GABRIELA PEREIRA DE ASSUMPÇÃO e TALITA ROSA FERNANDES LEITE, indeferiu o pedido da agravante de suspensão do curso processual e reserva de quinhão. Em suas razões recursais (ID 43914402), a agravante alega que o pedido de suspensão do processo encontra respaldo no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Aduz que “as medidas de resguardo dos seus direitos de sucessão são necessárias até a decisão final do processo no 0724580-67.2022.8.07.0016, que tramita perante a 3a Vara de Família de Brasília, ação ajuizada pela agravante para ter seu vínculo de companheira devidamente reconhecido.” (ID 43914402 – página 6) Afirma que o Ministério Público, ao se manifestar nos autos de origem, foi favorável à reserva de quinhão. Colaciona jurisprudências desta Corte de Justiça que corroboram com sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão do processo, até o julgamento do mérito recursal, ou que seja determinada a reserva dos bens concernentes à meação. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja sobrestado o processo, até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n.° 0724580-67.2022.8.07.0016, em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília, ou, subsidiariamente, sejam reservados os bens concernentes à meação. Preparo (ID 43914405). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Conforme estabelece o art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo será suspenso quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.” No caso, eventual reconhecimento de União Estável da agravante com o autor da herança nos autos n° 0724580-67.2022.8.07.0016 influenciará na partilha dos bens, de forma que o sobrestamento da tramitação do inventário é medida que se impõe, uma vez configurada a prejudicialidade externa. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. PREVISÃO LEGAL. MEDIDAS URGENTES. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO DEVIDA. 1. O reconhecimento judicial da condição de companheira faz-se essencial para o prosseguimento do Inventário da genitora do companheiro, uma vez que tal definição implicará diretamente na legitimidade para representar o espólio requerente. Aplica-se ao caso a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. 2. O prosseguimento da ação de inventário, com a reserva de quinhão do espólio inventariante, conforme requerido, condiciona-se ao reconhecimento de relação jurídica a ser declarada no âmbito de outra ação judicial, sendo certo que o cônjuge supérstite da autora da herança já declarou o desinteresse em assumir a inventariança. 3. Apesar de suspenso o processo, as medidas urgentes requeridas e pendentes de apreciação podem e devem ser enfrentadas pelo MM. Juiz, a fim de evitar dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1631248, 07118662620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (agravo) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Quanto ao perigo de dano, vislumbro sua presença, uma vez que o prosseguimento da ação de inventário na origem pode culminar com a partilha dos bens, sem que a agravante receba seu quinhão. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender o prosseguimento do inventário na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, determino à Secretaria que modifique a classe processual de agravo interno para agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.